Tribunal: TJDFT
Processo: 0734394-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734394-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MATEUS SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela de urgência, deferiu a tutela provisória, determinando a suspensão do Edital de Concorrência Pública para concessão e Venda de Imóveis no 3/2024, apenas com relação ao imóvel vindicado pelo agravado (MATEUS SILVA LOPES), localizado à SH ARNIQUEIRAS/COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS RECANTO DAS PALMEIRAS RUA 2 CHÁC 18 CJ 5 LT 2, em virtude de suposta violação ao direito de preferência do agravado. Em suas razões recursais, o agravante requereu, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida, que deferiu a tutela provisória de urgência. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que o Edital de Licitação Pública de no 3/2024, Item 13, tenha prosseguimento em relação ao imóvel objeto do litígio. Para tanto, a parte agravante afirma que já houve a análise do alegado direito de preferência afirmado pelo agravado, na esfera administrativa (Diretoria Colegiada da Terracap, na Decisão 515, de 4/7/2024), que foi adequadamente negado. Preparo regular – ID no 63034087. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da Decisão de ID no 63081038. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 212962026 dos autos de no 0714022-59.2024.8.07.0018), na qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, resolvendo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador